Tribunal: TJDFT
Processo: 0021294-43.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES (TEMA 587 DO STJ). ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015).
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado, no sentido de fixar os honorários advocatícios observando-se o disposto no Recurso Especial Repetitivo no 1.520.710/SC (Tema 587), o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
3. Constatado, de ofício, erro material no dispositivo do acórdão embargado, sua correção é medida de rigor.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Erro material sanado de ofício.